Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, em razão de ação individual anterior, com trânsito em julgado, versando sobre o mesmo objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando já houver trânsito em julgado de ação individual, ajuizada posteriormente à coletiva e com identidade de pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação coletiva foi ajuizada anteriormente à ação individual, o que afasta a aplicação do art. 104 do CDC, que prevê a suspensão da ação individual apenas quando esta for proposta antes da coletiva.
4. A parte que opta por ajuizar ação individual após o início da ação coletiva, sem requerer sua suspensão, assume os riscos do julgamento desfavorável, não podendo posteriormente se beneficiar da sentença coletiva, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada em ação individual anterior impede o cumprimento individual de sentença coletiva sobre o mesmo objeto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.884.628/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/2/2024, DJe 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 4/6/2025, DJe 18/6/2025.